Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710495-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROBERTO SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação ordinária (Processo no 0706577-80.2019.8.07.0001) ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado (ID 15814014). Em suas razões recursais (ID 15814012), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada em razão de ter demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Afirma que a concessão de justiça gratuita, em outros processos, para pessoas que estão na mesma situação jurídica do agravante, viola os princípios da isonomia e do direito adquirido. Enumera diversos precedentes jurisprudenciais que concedem o benefício de justiça gratuita e estabelecem como parâmetro renda inferior a 10 salários-mínimos. Pretende o deferimento da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pugna pela concessão parcial do beneficio para que os honorários sucumbenciais sejam suspensos por 5 anos, nos termos dos §§ 3o e 5o do referido artigo. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento de tutela de urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, para deferir a gratuidade de justiça pretendida. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo não recolhido, tendo em vista o mérito do recurso. Relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Consta na decisão agravada que, em razão do autor receber rendimentos de R$6.274,95 mensais (ID 15814014), não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do termo. De acordo com documentos que instruem o processo, o agravante pertence ao quadro de pessoal da Policia Militar do Estado do Ceará/CE e recebe o valor líquido de R$4.309,80 (ID 15814020 - Págs. 2 e 3). A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, referentes à renda do agravante, verifica-se que o salário auferido não caracteriza situação de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Destaco, ainda, que, pelo exame dos documentos apresentados, o agravante não preenche os requisitos para a concessão do benefício uma vez que as despesas relacionadas no ID 15814020 – pág. 17 são inferiores aos valores recebidos como remuneração. Por outro lado, ainda que a defesa técnica realizada por advogado particular não afaste a concessão do beneficio postulado, não há declaração, com a ciência de seu constituinte, de que sua atuação profissional ocorre pro bono, ou seja, gratuitamente (ID 58162237 – pág. 4 – autos originários). Esta constatação, apenas corrobora os demais elementos dos autos no sentido da existência de capacidade econômica do agravante. Destarte, as condições de consumo do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da isonomia, em razão da concessão do beneficio da gratuidade de justiça em outros processos. Inexistindo critério legal expresso, o julgador, ao proferir suas decisões, forma o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Nesses termos, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos ante a ausência dos requisitos da tutela provisória ora pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Concedo ao agravante o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator